Tribunal: TJES
Processo: 0006905-48.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Ambiental; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006905-48.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. interpõe recurso de apelação contra a sentença de fls. 316/318, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão regressiva deduzida por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a requerida, ora Apelante, a pagar à seguradora requerente, aqui Apelada, a importância de R$ 12.663,04 (doze mil seiscentos e sessenta e três Reais e quatro centavos) a título de danos materiais advindos da liquidação da apólice securitária n.º 091000452.

Em seu arrazoado recursal (fls. 320/326), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que (i) não há registro de interrupção/oscilação ou sobretensão no fornecimento capaz de causar, em tese, o prejuízo infligido à unidade segurada pela Apelada na data mencionada na inicial, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal a caracterizar o dever de indenizar; (ii) a investigação realizada em âmbito administrativo que rechaçou a ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia possui presunção de legitimidade; e que (iii) a prova apresentada pela Apelada é unilateral, tendo sido produzida sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal (art. 206 da Resolução ANEEL nº 414/2010).

A seguradora Apelada apresentou contrarrazões às fls. 332/340, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 3 de julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006905-48.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A., ora Embargante, contra o v. acórdão id. 6920719, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face do MUNICÍPIO DE SERRA.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais (id. 7159306), que o acórdão recorrido teria sido omisso quanto aos seguintes pontos: (i) quanto à descrição hipotética do tipo infracional estatuído no art. 22 do Decreto 78/2000, o que seria relevante para fins de averiguação da subsunção do fato à norma; (ii) acerca dos destinatários da norma prevista no art. 22 do Decreto 78/2000, eis que defende que lhe fora aplicada norma legal direcionada aos cidadãos do município da Serra; (iii) omissão sobre a disciplina legal aplicável a uma concessionária de serviço público de esgotamento sanitário, que não lança “esgoto doméstico”; (iv) omissão sobre as normas específicas aplicáveis aos fatos descritos na ação fiscal e sobre o plano municipal de saneamento básico aprovado em lei, que possui regramento sobre o lançamento indevido de água tratada dentro da rede de esgoto, das medidas emergenciais a serem adotadas diante de fato operacional; (v) omissão quanto à parte do laudo pericial, mais precisamente sobre a resposta aos quesitos 18 e 21. Pugna, assim, em razão dos vícios que aponta, pelo provimento do recurso.

A Embargada, a seu turno, sustenta a inexistência dos vícios apontados pelo embargante, bem como a utilização desta via recursal para a rediscussão da matéria, o que não seria cabível em embargos de declaração. Defende, desse modo, o não conhecimento do recurso e, em caso de recebimento, que seja negado provimento. Requer, ainda, a aplicação de multa ao embargante, por considerar protelatório os embargos apresentados.

É, em resumo, o Relatório.

A despeito das considerações tecidas pelo embargante, em suas razões, tenho que os presentes aclaratórios não merecem provimento.

É consabido que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum,
posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte. Frisa-se, assim, que os aclaratórios apenas são cabíveis quando um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu,
o acórdão recorrido abordou, desde o seu relatório (como, aliás, reconhece a própria petição dos embargos), a conduta cominada à recorrente (despejo de efluentes capazes de contaminar ou alterar a qualidade das águas), bem como os dispositivos em lei violados, conforme estabelecidos em auto de infração, a responsabilidade da recorrente e os motivos pelos quais a sentença de piso se mostrou irretocável quanto à condenação da apelante em primeiro grau.

Nesse sentido, consigna o v. acórdão:

O auto de infração impugnado fora lavrado em decorrência da violação ao Art. 30, IX, Art. 117, Art. 131 e art. 2º, da Lei Municipal nº. 2.199/1999, bem como do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 78/2000 e do art. 54, da Lei Federal nº. 9.605/1998

Corrobora o exposto a conclusão do expert ao afirmar que “conforme fundamentado, foi detectado vazamento de esgoto bruto nos dias 09 e 16 de marco de 2017 em areas distantes da EEEB - TIM'S 4, corn contaminacão do solo e drenagem pluvial e em direção ao Ribeirão Brejo Grande, resultando em dano ambiental” (fls. 299).

[...]

Resta afastada, neste mesmo contexto, a alegação de violação ao “princípio da tipicidade”, porquanto a conduta comprovadamente praticada pela Apelante se amolda perfeitamente às normas federais e municipais que tutelam o meio ambiente e preveem a aplicação de sanção administrativa para o respectivo causador do dano.

No que toca aos critérios de aplicação da multa, observo, de igual modo, não assistir razão à irresignação recursal.

Denota-se, sobretudo do relatório de motivação do auto de infração, de fls. 63/67, bem como do acórdão da Junta de Avaliação de Recursos – JAR, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (fls. 96/100), que houve suficiente explanação e detalhamento entre a conduta praticada pela Apelante e os critérios de dosimetria utilizados para a fixação da penalidade, inexistindo ilegalidade ou violação à desproporcionalidade na aplicação da multa administrativa, como reconheceu a sentença impugnada.

Ademais, resta absolutamente infundada a alegação recursal atinente à suposta inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº. 78/1998, ao prever sanções e respectivos critérios de aplicação, haja vista que o referido ato normativo apenas regulamenta e confere efetividade às disposições previstas nas leis federais e municipais que tutelam o meio ambiente.

Por fim, tem-se por absolutamente infundadas as nulidades imputadas à sentença objurgada por suposto vício de fundamentação e ausência de prestação jurisdicional, haja vista que a MMª. Juíza de Direito a quo apreciou detidamente as controvérsias necessárias ao deslinde da lide, formando motivando de forma ampla as razões de seu convencimento sobre a improcedência da pretensão autoral.

Convém rememorar, ademais, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou reiteradas vezes no sentido de que “nos termos da jurisprudência pacífica deste eg. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir o conflito (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.024.039/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 30/10/2023).

Neste contexto, tenho que a sentença proferida encontra-se em consonância com a prova dos autos bem como com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso vertente, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal.

Assim, as questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas. Não obstante, a controvérsia foi decidida contrariamente à tese jurídica defendida pela Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício a reclamar providência pela via estreita dos aclaratórios.

Desta feita, eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesse sentido, este e. TJES já decidiu:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro. 2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista. 3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.” (TJES. Apelação Cível nº apelação cível nº. 021.110.197.142).

Desse modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar omissão no v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável por esta senda.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego provimento ao recurso.

Vitória, 28 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.